Tribunal: TJBA
Processo: 0503430-60.2016.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-01-12
Data de publicação: 2023-01-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503430-60.2016.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: OSVALDO FERREIRA DOS ANJOS e outros

Advogado(s)
:
SYLVIO GARCEZ JUNIOR

APELADO: TRANSPORTADORA FERREIRA DIAS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS
. DIREITO ADMINISTRATIVO. JUNTA COMERCIAL. REQUISITOS FORMAIS EXIGIDOS PARA O ATO DE ARQUIVAMENTO. ART. 40 DA LEI
Nº 8.934/94. ASSINATURA DIVERGENTE. DANO
MATERIAL E
MORAL INDENIZÁVEL.
MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO À TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA JUCEB AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA POR ESTAREM VINCULADOS À MESMA FAZENDA PÚBLICA. APELOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os recursos de
apelação n
º
0503430-60.2016.8.05.0022
, oriundo da comarca de Barreiras,

em que figuram, como apelantes,
Osvaldo Ferreira dos Anjos
e
JUCEB – Junta Comercial do Estado da Bahia
, e, como apelados,
Transportadora Ferreira Dias Ltda.
;
Osvaldo Ferreira dos Anjos
;
João Paulo Ramos Dias
e
JUCEB – Junta Comercial do Estado da Bahia.

A C O R D A M
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR
PROVIMENTO
a ambos os apelos, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2022.

Presidente

Desª. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

2